Tribunal: TJES
Processo: 0005483-82.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Pagamento Indevido; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005483-82.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: A & L RESTAURANTE LTDA e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARTIGO 39 LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – CITAÇÃO – TRANSPORTE OFICIAIS DE JUSTIÇA – SÚMULA 190 STJ – ABANDONO – SÚMULA 240 STJ – RESP 11200097/ SP – TEMA REPETITIVO 314 – INAPLICABILIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR A OMISSÃO.

1. Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

2. Vislumbro a omissão apontada, na medida que não foi analisado expressamente a alegação do Recorrente de que deve ser observada a Teoria Finalista Mitigada.

3. Conforme é cediço, o C. STJ adota a teoria finalista mitigada, pela qual o sistema e as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado no caso daquele que, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor, valendo destacar que “Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade.(...) RECURSO ESPECIAL Nº 2.020.811 - SP (2022/0091024-9) Relatora Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI. Data julgamento: 29/11/2022).

4. Na hipótese vertente, trata-se de contrato de empréstimo firmado pela Embargante com o banco embargado, sendo certo que, tal como consignado no acórdão embargado, “(...) a tomadora do empréstimo não figura como consumidora final, utilizando o capital para o fomento de sua atividade econômica.(...)”.

5. Nesse contexto, considerando-se que a adoção da Teoria finalista mitigada constitui uma exceção à regra, e ainda que não vislumbro a demonstração nos autos da alegada vulnerabilidade da Embargante, rejeito a tese por ele apresentada nas razões de seu apelo.

6. Recurso conhecido para sanar a omissão apontada.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para sanar a omissão apontada, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 09 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS
contra o v. acórdão de id 4357647 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4648531) que a decisão colegiada é omissa, haja vista que deixou de analisar os depoimentos testemunhais, além da confissão da administração pública acerca do desvio. Afirma, ademais, que há obscuridade no acórdão quanto aos parâmetros utilizados para descaracterização das provas, as quais robustamente comprovam o exercício da função de técnico de enfermagem como suficientes para o convencimento dos nobres julgadores.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por A & L RESTAURANTE LTDA contra o v. acórdão de id 3903206 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões (id 4375987), sustenta o embargante que a decisão colegiada é omissa, haja vista que deixou de analisar tese apresentada nas razões do apelo acerca da adoção da Teoria Finalista Mitigada, que reconhece como consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço (mas utiliza-o como insumo), apresenta alguma vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática/econômica com relação ao fornecedor.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se que, de fato, não foi analisada expressamente a tese acerca da adoção da Teoria Finalista Mitigada.

Assim, passo a apreciar a aludida tese, já esclarecendo que tal omissão, no entanto, não é hábil a alterar a conclusão do julgado.

Conforme é cediço, o C. STJ adota a teoria finalista mitigada, pela qual o sistema e as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado no caso daquele que, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor, valendo destacar que “
Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade
.(...) RECURSO ESPECIAL Nº 2.020.811 - SP (2022/0091024-9) Relatora Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI. Data julgamento: 29/11/2022).

Na hipótese vertente, trata-se de contrato de empréstimo firmado pela Embargante com o banco embargado, sendo certo que, tal como consignado no acórdão embargado,
“(...) a tomadora do empréstimo não figura como consumidora final, utilizando o capital para o fomento de sua atividade econômica.(...)”.

Nesse contexto, considerando-se que a adoção da Teoria finalista mitigada constitui uma exceção à regra, e ainda, que não vislumbro a demonstração nos autos da alegada vulnerabilidade da Embargante, rejeito a tese por ele apresentada nas razões de seu apelo.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PROVIMENTO apenas para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 09/05/2023